Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-71.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-71.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ERLI RIBEIRO VILELA - CPF: 312.588.911-15 (APELANTE), ITARCIANA ERICA FERREIRA GOMES - CPF: 063.532.424-50 (ADVOGADO), DANILO DE CARVALHO SILVA - CPF: 010.904.221-21 (APELADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO CARNEIRO - CPF: 535.964.201-72 (APELADO), YORYA FICKS SADECK DOS SANTOS - CPF: 046.355.341-11 (APELADO), JADSON EMILIO RAMIRES XAVIER - CPF: 037.806.101-16 (ADVOGADO), JADIELTON ENRIQUE RAMIRES XAVIER - CPF: 054.371.981-24 (ADVOGADO), ODYLHO CARVALHO MACHADO - CPF: 046.354.161-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Transferência de propriedade de veículo automotor. Sentença homologatória de acordo. Indeferimento de expedição de ofício ao DETRAN. Possibilidade. Efetividade da prestação jurisdicional. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o feito, mas indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MT para baixa do chassi da motocicleta, sob o fundamento de que tal pleito deveria ser formulado na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para efetivação da transferência de propriedade do veículo, diante da impossibilidade material da apelante de cumprir os requisitos administrativos exigidos para tanto.

III. Razões de decidir

3. O artigo 123 do CTB impõe a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando houver transferência de propriedade, exigindo, dentre outros documentos, a realização de vistoria.

4. No caso, a impossibilidade de cumprimento da vistoria decorre do fato de o veículo estar apreendido, obstaculizando a regularização administrativa e impondo a necessidade de intervenção judicial para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

5. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de determinação judicial para que o órgão de trânsito efetive a transferência de propriedade do veículo, especialmente quando verificada impossibilidade fática de cumprimento das exigências administrativas pelo requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferência de propriedade de veículo automotor quando comprovada a impossibilidade material do interessado de cumprir os requisitos administrativos exigidos para tanto, assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA ERLI RIBEIRO VILELA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Pedido Liminar e Indenização por Danos morais e materiais
” (Proc. no 1000474-71.2024.8.11.0020), ajuizada pelo apelante contra DANILO DE CARVALHO SILVA e outros, homologou “
a transação de ID 162608608, para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo”,
e indeferiu o pedido de expedição de ofício do Detran/MT para as devidas baixas no Chassi da Moto, por entender que “
o pleito não é objeto da presente demanda e tal requerimento deve ser feito na via administrativo perante o órgão competente
” (cf. Id. no 235970251).

A parte apelante sustenta que, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a baixa de veículo só pode ser realizada após a quitação total das dívidas e a realização da vistoria correspondente. No entanto, a apelante alega que, no presente caso, a vistoria não pode ser realizada devido ao fato de o veículo estar apreendido pela polícia, o que impede o cumprimento dessa exigência.

Afirma que diligenciou junto ao DETRAN, que reiteradamente informou que, sem a realização da vistoria, não seria possível proceder com a baixa do veículo. Diante da impossibilidade de realizar a vistoria e da situação apresentada, a apelante sustenta que a intervenção judicial é necessária para que o DETRAN possa proceder à baixa definitiva do veículo.

Pede, pois, sob esses fundamentos, a reforma da sentença, para que seja oficiado ao DETRAN para realizar a baixa do veículo (Cf. Id. no 235970254).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor de Danilo de Carvalho Silva, aduzindo que vendeu uma motocicleta ao réu, e que ele não efetuou a transferência para seu nome, o que vem lhe acarretando muitos prejuízos, como débitos em dívida ativa do veículo.

Durante a audiência de conciliação, os litigantes entabularam acordo para viabilizar o cumprimento espontâneo da obrigação (cf. Id. no 235970250).

O douto magistrado
a quo
homologou o pacto celebrado entre as partes, todavia, indeferiu o
pedido de expedição de ofício do Detran/MT para as devidas baixas no Chassi da Moto, por entender que “
o pleito não é objeto da presente demanda e tal requerimento deve ser feito na via administrativo perante o órgão competente
” (cf. Id. no 235970251).

O objeto do recurso cinge-se somente quanto ao cabimento de expedição de ofício ao órgão de trânsito.

Pois bem.

Com efeito, para a transferência da propriedade do veículo e emissão de CRV, o órgão de trânsito exige a apresentação de documentos e a realização de vistoria, conforme prevê os artigos 123 e 124 do CTB, in verbis:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; (Vide ADIN 2998)

IX - (Revogado pela Lei no 9.602, de 1998)

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Parágrafo único. O disposto no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica à regularização de bens apreendidos ou confiscados na forma da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ocorre que, considerando a impossibilidade de transferência do bem, já que o mesmo não está mais posse dos devedores, tenho que a

medida mais razoável e justa é a remessa de ofício ao Detran/MT, para que proceda à anotação da transferência da propriedade da motocicleta,
e
specialmente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN/MT – ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(. . .) No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito. Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.- (N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)” (TJ-MT - AC: 10010037420178110040, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A efetivação de acordo judicial que prevê a transferência de propriedade de veículo automotor exige a expedição de ofício ao DETRAN quando existirem restrições administrativas que impeçam a regularização do bem, especialmente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o cumprimento integral da avença. 2. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no 0003549-15 .2022.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador João José Rocha Targino . Recife, João José Rocha Targino Relator Substituto(TJ-PE - Apelação Cível: 00035491520228172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1a CC))

Pelo exposto,
dou
provimento

ao recurso, determinando a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito - GO, a fim de que se efetive a transferência da titularidade do veículo ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025